Tribunal: TJSP
Processo: 0026498-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

Impetração em que se busca a progressão ao regime aberto. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime aberto, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão, não se observando manifesta ilegalidade a exigir

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.

Impetração em que se busca a progressão ao regime aberto. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime aberto, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão, não se observando manifesta ilegalidade a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026498-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente JULIANO MAGALHÃES DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026498-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20300
2
HABEAS CORPUS No 0026498-41.2020.8.26.0000.
Impetrante/paciente: JULIANO MAGALHÃES DA SILVEIRA.
Origem: Departamento de Execução Criminal
Comarca: Ribeirão Preto.
VOTO no 20.300.
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO.
Impetração em que se busca a progressão
ao
regime
aberto.

Descabimento.
Paciente que reclama cumprir pena no
regime mais rigoroso, apesar de ter
cumprido
os
requisitos
legais
para
progressão ao regime aberto, situação que
lhe
gera
constrangimento
ilegal.
Via
inadequada para a pretensão, não se
observando manifesta ilegalidade a exigir
medidas de ofício por este Tribunal.
Indeferimento “in limine”.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 02/07), com pedido liminar, proposta por JULIANO
MAGALHÃES DA SILVEIRA, em benefício próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026498-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20300
3
Consta que o impetrante/paciente se
encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto.
O impetrante/paciente, sem apontar autoridade “coatora”,
ou mesmo específico ato ilegal ou abusivo, alega, em
síntese, que já cumpriu os requisitos legais para
progressão ao regime aberto, mas continua em regime
mais rigoroso, o que lhe gera constrangimento ilegal,
referindo ainda que possui filhos menores sob sua
responsabilidade.
Postula,
aqui,
em
seu
favor,
a
progressão ao regime aberto.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento, daí
que deve ser indeferida in limine.
De início, observa-se que a petição inicial
não veio instruída com qualquer documento a comprovar
eventual constrangimento ilegal. De todo modo, o pedido
do
paciente,
aqui,
é
improcedente,
diante
da
impossibilidade de se iniciar, por meio de habeas corpus,
diretamente em Segunda Instância, pleito de progressão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026498-41.2020.8.26.0000 -Voto no 20300
4
até porque exige dilação probatória, incompatível com o
rito restrito do writ, não se observando ilegalidade
manifesta a exigir medidas de ofício por este Tribunal.
Em consulta aos autos digitais (Execução no
0003319-61.2019.8.26.0502), nota-se que os autos se encontram
em regular trâmite com previsão para o benefício em
04.05.2021 (cálculo de pena de fls. 120/121).
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR